Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em fase recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com a Constituição Federal, aqueles que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
4. Comprovada a hipossuficiência da recorrente, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.
5. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
6. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família.
7. Diante da impenhorabilidade, em regra, da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, como no caso, e visando a observação da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser reformada a decisão judicial que rejeitou a impugnação à constrição de ativos existentes em conta salário.
8. Agravo parcialmente conhecido e provido.